Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 24 HORAS DE ATRASO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o JEC de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 803,93, corrigida desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, a título de danos materiais; e a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, para cada autora, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Alega em caráter preliminar que atravessa período de crise em decorrência da pandemia da Covid-19, com redução drástica nos lucros e não pode sofrer condenação pecuniária desarrazoada, sob pena de prejudicar o desempenho de sua atividade. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o voo contratado foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave, evento alheio à sua vontade e que reacomodou as autoras em novo voo na maior brevidade possível, não incorrendo em conduta ilícita passível de ensejar reparação. Afirma que o a reparação por dano moral não pode ser presumida e deve decorrer de fato lesivo com consequências irreparáveis à moral da pessoa, o que não ocorreu no caso. Que a situação narrada configura mero aborrecimento, não havendo nos autos demonstração dano à imagem, honra, personalidade, íntimo ou de sequelas psíquicas às recorridas. Entende que o arbitramento de reparação por dano moral em R$ 6.000,00 é exorbitante e não está em conformidade com a jurisprudência, de forma que se não afastada a condenação, requer a redução do quantum arbitrado. Por fim, alega ausência de comprovação de danos materiais.
3. Consta dos autos que as autoras adquiriram passagens saindo no dia 19/02/2020 de Brasília, conexões em São Paulo e Chicago, e destino final Vancouver, Canadá (Id 19369349). O voo inicial (saindo de Brasília) foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave (Id 19369350) o que ocasionou gastos com transporte para novo deslocamento ao aeroporto, perda de uma diária em Vancouver e parte do seguro viagem contratado (Id 19369352, 19369353 e 19369354). As autoras foram reacomodadas em novo voo no dia seguinte, no entanto, uma conexão foi acrescida ao itinerário, ocasionando um atraso de 24 horas após o horário inicialmente previsto (Id 19369351).
4. Inicialmente, deve-se salientar que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala e Rosimari Filomena Franzoi Grala.
5. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. O cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC. Tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pelas autoras.
7. A alegação de ausência de comprovação do dano formulada pela ré é afastada pelos comprovantes de gastos com transporte, diária de hotel e seguro viagem juntados pelas autoras (Id 19369352 a 19369354).
8. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. No entanto, a situação narrada nos autos em que o voo foi cancelado para manutenção da aeronave, sendo as autoras reacomodadas em novo voo com o acréscimo de uma conexão e que acabou atrasar a chegada ao destino final em 24 horas, tem-se que a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa uma situação de mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade com específica ofensa a saúde, honra, sossego e dignidade das passageiras, ensejando, dano moral a ser reparado.
9. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
10. A modificação do valor fixado (R$ 2.000,00, para cada autora), somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável, proporcional e atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Ressalte-se que também está em conformidade com a jurisprudência recente das Turmas Recursais em casos semelhantes.
11. Precedente: Acórdão 1264121, 07570229120198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., Vanessa Cristina Nunes Rodrigues Cordeiro e Vinicius Zacarias Madela versus os mesmos.
12. Diante da renúncia do procurador Rafael Siqueira Sales Correia (Id 19512290) que atuou como único mandatário das partes até o oferecimento de contrarrazões proceda-se a reserva de 90% dos honorários sucumbenciais fixados.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.